Tribunal: TJDFT
Processo: 0722453-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722453-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON RAIMUNDO ALVES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública – Correção Monetária – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão por meio da qual foram rejeitados os Embargos de Declaração opostos pelos exequentes, porquanto os cálculos da Execução foram realizados em 2019 e, portanto, caracterizam-se como matéria preclusa. Segundo o recorrente, a Taxa Referencial – TR – não é o índice idôneo para a correção monetária de condenações impostas à Fazenda. Anota, ainda, que eventual coisa julgada, contrária à posição definida em recurso com repercussão geral, não impede a correção dos cálculos. Nesse sentido, pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao seu recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a parte recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ativo porquanto “a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos pelos agravados serão pagos em quantia muito inferior ao valor efetivamente devido, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora.” Da leitura dos autos não vislumbro a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto o valor da condenação está assegurado. Demais, a alegação quanto aos danos mostra-se extremamente genérica, não havendo qualquer indicação sobre a forma como a incorreção dos cálculos pode trazer danos urgente e irreversíveis aos agravante, de forma a justificar a concessão da liminar. Eventual diferença a ser paga poderá ser objeto de retificação ou da expedição de requisitórios complementares a depender do momento processual em que se encontrem os títulos para pagamento. Por fim, anoto que tutela de urgência não deve ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, como no presente caso, em que se busca o pagamento de valores. Assim, não vislumbro a existência de risco de dano, motivo pelo qual deve se aguardar o contraditório para melhor elucidação da questão. O Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação, possibilitando a melhor apreciação da questão após a realização do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao ilustrado Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator